Tribunal: TJBA
Processo: 0101036-34.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101036-34.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARISA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO registrado(a) civilmente como ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. CONVIVÊNCIA POR MAIS DE VINTE ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI ESTADUAL Nº 7.249/98. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DA OUTRA BENEFICIÁRIA. DIREITO AO BENEFÍCIO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão central dos autos consiste em determinar se a requerente possui direito ao recebimento da pensão por morte de servidor público estadual, com base na comprovação de união estável e dependência econômica na data do óbito.

2. A concessão de pensão por morte de servidor público estadual rege-se pela lei vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 do STJ.

3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, sendo presumida a dependência econômica do companheiro sobrevivente.

4. A comprovação de convivência marital por mais de vinte anos, com nascimento de três filhos, constitui prova robusta da união estável e da dependência econômica.

5. A Quanto à alegação de que a existência de ação de alimentos demonstraria a cessação da união estável, não merece acolhimento, uma vez que a existência do pleito de alimentos comprova cabalmente a dependência econômica na forma da Jurisprudência do STJ.

6. O falecimento da outra beneficiária torna inequívoca a condição da requerente como única dependente com direito ao benefício integral.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0101036-34.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARISA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.